Tribunal: TJSP
Processo: 2130784-31.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Desapropriação
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo prefeito do Município de jaguariúna contra expressão "devidamente aprovados pela Câmara Municipal" constante do artigo 176 da Lei Orgânica do Município de Jaguariúna. Procedência que é de rigor. desapropriação. Matéria que é de competência privativa da união (art. 22, II, da Constituição federal). Evidenciada ofensa ao princípio da separação dos

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo prefeito do Município de jaguariúna contra expressão "devidamente aprovados pela Câmara Municipal" constante do artigo 176 da Lei Orgânica do Município de Jaguariúna. Procedência que é de rigor. desapropriação. Matéria que é de competência privativa da união (art. 22, II, da Constituição federal). Evidenciada ofensa ao princípio da separação dos poderes, por vincular a desapropriação à prévia aprovação do poder legislativo, e também ao princípio da razoabilidade. Violação ao disposto nos 5°, 47, II e XIV e 111 e 144 da Constituição bandeirante. demanda julgada procedente.